Tribunal: TJSP
Processo: 2280220-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Cumprimento de sentença. Determinação de penhora de eventuais créditos da executada junto à operadoras de planos de saúde. Medida que não se confunde com penhora de faturamento. Alegações de impenhorabilidade dos valores bloqueados e de origem pública dos mesmos. Elementos apresentados até a prolação da decisão agravada que não permitem a liberação dos valores. Recurso improvido.